Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP - CNPJ: 18.355.736/0001-48 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), IGOR PARDO NODA - CPF: 860.665.361-68 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR PARDO NODA - CPF: 860.665.361-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMPRESA FECHADA POR DECRETO MUNICIPAL – COVID-19 – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – OCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capazes de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

2. No caso, não há qualquer sombra de dúvida de que a casa noturna recorrida permaneceu fechada nos meses de abril a setembro de 2020, em decorrência da pandemia pela Covid-19, sendo de clareza solar o desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva que lhe foi imposta, sendo possível, pois, nesse caso, a modificação contratual prevista nos arts. 478 e 479, ambos do C. Civil, mormente por se amoldar geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas, na forma do art. 393, do mesmo
codex
.

3. Quando o caso em análise versa sobre um período atípico vivenciado pela sociedade mundial, que foi aquele a partir de 2020, em que o Brasil teve que enfrentar a Pandemia do Covid-19, que acarretou prejuízos econômicos a muitas empresas, especialmente, àquelas que atuam nos ramos de entretenimento, é cabível a aplicação da Teoria da Imprevisão para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.
Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada pela pessoa jurídica, Garden Restaurante Ltda.-EPP
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Consequentemente, determinou o afastamento do pagamento da tarifa relativa à demanda contratada, com pagamento apenas da demanda efetiva, quando for verificado que houve utilização de até 50% daquela, desde março de 2021 até o fim das restrições estabelecidas em decorrência da Pandemia do Covid-19, devendo ser incluídas nos cálculos as parcelas já pagas, com a apuração de todos os valores em sede de liquidação.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque o pedido de revisão envolve o contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD), logo, há impossibilidade quanto à revisional pretendida, pois acarreta risco de desequilíbrio econômico da concessionária.

Assevera que a questão posta em discussão, nos autos, não envolve consumo de energia elétrica, e sim disponibilidade dos serviços e, por essa razão, não há que se falar em enriquecimento sem causa da Apelante, tampouco em onerosidade excessiva, pois os gastos da distribuidora de energia elétrica, para implementação das instalações independem do uso efetivo do consumidor.

Sustenta que a suspensão ou redução do valor firmado no contrato acarreta prejuízo significativo à concessionária que fornece serviço de distribuição de energia elétrica.

Defende que a Teoria da Imprevisão não deve ser aplicada ao caso, pois não está demonstrado, nos autos, que a liquidez da Apelada ou a sua capacidade de pagamento foi afetava pela Pandemia do Covid-19.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 222904667).

É o relatório.

V
OTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada pela pessoa jurídica, Garden Restaurante Ltda.-EPP
.

Na ocasião, a mencionada Magistrada
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o afastamento do pagamento da tarifa relativa à demanda contratada, com pagamento apenas da demanda efetiva, quando for verificado que houve utilização de até 50% daquela, desde março de 2021 até o fim das restrições estabelecidas em decorrência da Pandemia do Covid-19, devendo ser incluídas nos cálculos as parcelas já pagas, com a apuração de todos os valores em sede de liquidação.

Por fim, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que a Apelada, Garden Restaurante Ltda.-EPP
., ajuizou a mencionada ação revisional, em 11/05/2021, sob a alegação de ser consumidora que utiliza os serviços prestados pela Distribuidora de Energia Elétrica, ora Apelante, por intermédio do contrato n. 20688, que estabelece consumo de energia elétrica por demanda contratada – Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER, sendo titular da Unidade Consumidora (UC) n. 279102.

Esclareceu que é empresa conhecida no ramo de entretenimento, na cidade de Cuiabá, há mais de 07 (sete) anos, funcionando como bar e boate, porém, devido à pandemia do Covid-19, funcionou pela última vez, depois da segunda onda da pandemia, em 27/02/2021, antes da quarentena determinada pela Administração Pública.

Relatou que, devido à alta demanda de energia, faz parte do grupo A e firmou contrato de compra de energia regulada com a Apelante, consistente no fornecimento de energia elétrica, mediante tarifa regulada (id. 222904311).

Nos termos da cláusula 4a, item “a” do mencionado documento, os pagamentos são efetuados a cada ciclo de faturamento, de acordo com o medido naquele ciclo. Caso exceda o valor contratado, o valor será cobrado de acordo com a medição.

Asseverou que o Decreto Municipal n. 8340/2021 determinou a interrupção das atividades da Casa Noturna Apelada e, portanto, não havia consumo de energia elétrica a ser medido para emissão das faturas pela Distribuidora de Energia Elétrica.

Informou que a maioria dos equipamentos elétricos foram mantidos desligados, durante o período da quarentena, mantido apenas o alarme e a cerca elétrica do estabelecimento em funcionamento.

Demonstrou que, a partir de 1o/03/2021, entrou em contato com a Apelante, via e-mail, para requerer a flexibilização do contrato, a fim de que fosse cobrado apenas o valor consumido e não mais o valor contratado, durante o período em que foi impedida de exercer sua atividade comercial, o que foi negado pela Recorrente.

Expôs que a fatura do mês de março de 2021 informa que o valor efetivamente consumido foi de R$ 1.787,00 (mil e setecentos e oitenta e sete reais), no entanto, o valor cobrado, em decorrência do contrato firmado, foi de R$ 7.144,32 (sete mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Como não houve êxito no pedido de flexibilização feito diretamente com a concessionária de energia elétrica, ajuizou a ação de revisão das faturas emitidas no período em que a empresa ficou fechada, sem poder exercer suas atividades devido à proibição descrita no Decreto Municipal, a fim de que seja cobrado apenas o valor consumido, pois o alarme a cerca elétrica continuaram ligados.

A tutela de urgência foi concedida, nos termos da decisão de id. 222904324, que determinou que a Apelante se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento das faturas impugnadas na ação, as quais foram geradas durante o período de vigência do Decreto Municipal que determinou o fechamento do estabelecimento, a partir de março de 2021 até a liberação do retorno do exercício da atividade comercial.

Além disso, determinou que a cobrança fosse realizada sobre o que havia sido efetivamente consumido, até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em sua contestação, a Apelante alegou a existência de risco de desequilíbrio econômico da concessionária devido aos reflexos da Pandemia no setor elétrico; a impossibilidade de aplicação ao caso da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva, pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores; e pugnou pela improcedência do pedido inicial, o que foi devidamente impugnado pela Apelada.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de procedência parcial dos pedidos, determinando o afastamento do pagamento da tarifa relativa à demanda contratada, para pagamento apenas da demanda efetiva, nos casos em que fosse verificada a utilização de até 50% daquela, inclusive quanto às parcelas já pagas, no período de março de 2021 até o fim das restrições, com os valores a serem apurados em fase de liquidação, o que motivou a interposição deste recurso de apelação cível.

Sabe-se que prevalece no direito normativo brasileiro, na Teoria Geral dos Contratos, a regra estabelecida pelo Princípio da
Pacta Sunt Servanda
, que dispõe sobre a força obrigatória dos contratos e, nas palavras de Flávio Tartuce,
a realidade jurídica e fática do mundo capitalista e pós-moderno não possibilita mais a “concepção estanque do contrato”.
E, continua:

O mundo globalizado, a livre concorrência, o domínio do crédito por grandes grupos econômicos e a manipulação dos meios de “marketing” geraram um grande impacto no Direito Contratual. Como já se destacou, vice-se, na expressão de Enzo Roppo, o “Império dos Contratos-Modelo”, pela prevalência maciça dos contratos de adesão, com conteúdo pré-estipulado.

Dentro dessa realidade, o princípio da força obrigatória ou da obrigatoriedade das convenções continua previsto em nosso ordenamento jurídico, mas não mais como regra geral, como antes era concebido. A força obrigatória constitui exceção à regra geral da socialidade, secundária à função social do contrato, princípio que impera dentro da nova realidade do direito privado contemporâneo. Certo é, portanto, que o princípio da força obrigatória não tem mais encontrado a predominância e a prevalência que exercia no passado. O princípio em questão está, portanto, “mitigado” e “relativizado”, sobretudo pelos princípios sociais da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

(TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil: volume único.
3 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2013. Pág. 548).

Portanto, é cediço que não mais vigora a aplicabilidade absoluta desse princípio contratual, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa à direito (art. 5o, XXXV, CRF), de modo que negócios jurídicos, como os dos autos, podem ser revistos pelo Judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

Em especial, o caso em análise versa sobre um período atípico vivenciado pela sociedade mundial, que foi aquele a partir de 2020, em que o Brasil teve que enfrentar a Pandemia do Covid-19, que acarretou prejuízos econômicos a muitas empresas, especialmente, àquelas que atuam nos ramos de entretenimento.

Vê-se que, a empresa Recorrida pretende a flexibilização do contrato, devido ao período atípico mundialmente vivenciado pela
Pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), em 2020.

O Decreto Municipal n. 8340/2021, da cidade de Cuiabá-MT, determinou a proibição do deslocamento de qualquer cidadão no território municipal pelo período compreendido entre 23h00 e 05h00, de segunda-feira a domingo.

Especificamente acerca das atividades econômicas de bares, restaurantes e congêneres, determinou:

Art. 7o As atividades econômicas de bares e restaurantes e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento ao público de
segunda-feira à domingo das

11h:00min às 22h:00min
.

§ 1o As atividades econômicas de lanchonetes, padarias, açougues, sorveterias, cafeterias e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda a domingo das 06h:00min às 19h:00min.

§ 2o Especificamente em relação a bares e congêneres fica vedado o atendimento do cliente diretamente no balcão ou ainda quando estes estejam em pé dentro do estabelecimento, evitando assim circulação e aglomeração de pessoas no respectivo ambiente.

Art. 8o As atividades de salões de beleza, barbearias e congêneres, realizarão suas atividades com observância do horário de atendimento ao público de segunda à sábado, das 08h:00min às 20h:00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados.

Desta feita, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida quanto ao fechamento da casa noturna durante o período de vigência desse Decreto Municipal, já que, conforme mencionado, atua no ramo de bares e boates, que não funcionário devido à forma e período de funcionamento que estava vedado.

Vê-se que encontra-se demonstrado, de forma patente, o desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva que foi imposta à Apelada, sendo necessário aplicar-se ao caso as disposições dos arts. 478 e 479 do Código Civil (CC).

Desta feita, ao contrário do que alega a Apelante, não se está utilizando a Teoria da Imprevisão, tampouco a da Onerosidade Excessiva da relação jurídica em favor de uma parte em detrimento da outra, mas sim, aplicando-as ao caso concreto, justamente, por envolver uma situação não corriqueira, como mencionado no julgado acima colacionado.

Ademais, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de aplicar a teoria da imprevisão aos casos similares a este. Veja-se:

FORNECIMENTO DE ENERGIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA – TEORIA DA IMPREVISÃO.

Art. 317 do Código Civil c/c art. 478 do mesmo diploma autorizam, por motivos imprevisíveis, a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido.” (TJSP. RAI: 2154448-96.2020.8.26.0000. Órgão Julgador: 29a Câmara Direito Privado. Relatora: Desa. Silvia Rocha. Julgamento 04.09.2020).

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Demanda contratada. Pagamento do valor correspondente ao consumo efetivo durante o período de paralisação da atividade em decorrência da pandemia de Covid-19. Possibilidade. Caracterizada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a justificar a revisão temporária das condições contratuais, que foram pactuadas antes do período de imprevisibilidade, de forma a buscar o restabelecimento do equilíbrio contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. RAC: 10420623420208260100. Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sergio Alfieri. Julgamento: 25/10/2021. Publicação: 25/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINATÓRIA.
ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. ABSTENÇÃO DA TARIFA CONTRATADA PELA TARIFA EFETIVAMENTE UTILIZADA SOB CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES. POSSIBILIDAD
E. PLEITO DE 2. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA ANTE A INADIMPLÊNCIA, PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, VEDAÇÃO AO PROTESTO E AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE DEVE SE PAUTAR NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TAMBÉM TEM ENFRENTADO DIFICULDADE FRENTE A CRISE. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR. RAI: 0027054-22.2020.8.16.0000. Órgão Julgador: 4a Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Taro Oyama. Julgamento: 23.11.2020).

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMPRESA FECHADA POR DECRETO MUNICIPAL – COVID-19 – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – OCORRÊNCIA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

No caso, não há qualquer sombra de dúvida de que a casa noturna recorrida permaneceu fechada nos meses de abril a setembro de 2020, em decorrência da pandemia pela Covid-19, sendo de clareza solar o desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva que lhe foi imposta, sendo possível, pois, nesse caso, a modificação contratual prevista nos arts. 478 e 479, ambos do C. Civil, mormente por se amoldar geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas, na forma do art. 393, do mesmo
codex
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT. RAC 1033306-36.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 07/02/2024. Publicação: 07/02/2024). [Sem negrito no original].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PANDEMIA CAUSADA PELA COVID 19 – DEMANDA MÍNINA CONTRATADA – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO EFETIVO CONSUMO TEMPORARIAMENTE – FATO SUPERVENIENTE – FORÇA MAIOR – ONEROSIDADE EXCESSIVA -
RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a revisão e adequação das faturas de energia dos meses de março a junho/2020, possibilitando o pagamento de acordo com o consumo efetivo, se o contexto fático demonstra a ocorrência de força maior, ou seja, quando há fato superveniente e não esperado, como
a pandemia da COVID 19, que acarretou o fechamento do estabelecimento agravado pelas medidas do Poder Público
. (TJMT. RAI: 1015960-98.2020.8.11.0000. Órgão julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 27/01/2021. Publicação: 01/02/2021). [Sem negrito no original].

Importante consignar que a tese de que a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, levantada pela Apelante, não pode prosperar, pois a fundamentação não está pautada em extrema vantagem ou no fato de que “parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”, até porque, se assim for, não há que se falar em grave risco de desequilíbrio econômico da concessionária, conforme alegado.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

No caso, a Apelante quedou-se inerte em demonstrar a ausência de
onerosidade excessiva para a Apelada e de vantagem exagerada para si.

Importante destacar que Luiz Guilherme Marinoni leciona:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...] ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.” (MARINONI, L. G.
Código de Processo Civil Comentado
, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Portanto, cabia à Apelante provar fato extintivo do direito da Apelada e não o fez.

Desta feita, diante das considerações aqui expostas, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, pois em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por isso, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim,
atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024